Tribunal: TJSP
Processo: 1008415-87.2016.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Apelação Cível.

Plano de saúde – Manutenção de ex-funcionário em contrato coletivo empresarial – Sentença de procedência – Apelo da ré – Contrato de trabalho na empresa Hewlett Packard Brasil Ltda que perdurou de 1998 a 2016 – Documentos acostados aos autos que demonstram que houve contribuição direta do beneficiário para o plano de saúde por prazo superior a 10 anos – Irrelevância do

Ementa:
Apelação Cível.

Plano de saúde – Manutenção de ex-funcionário em contrato coletivo empresarial – Sentença de procedência – Apelo da ré – Contrato de trabalho na empresa Hewlett Packard Brasil Ltda que perdurou de 1998 a 2016 – Documentos acostados aos autos que demonstram que houve contribuição direta do beneficiário para o plano de saúde por prazo superior a 10 anos – Irrelevância do fato de que, quando da aposentadoria, vigorava o sistema de pagamento por coparticipação – Períodos de contribuição do trabalhador ao plano de saúde que devem ser considerados para fins do benefício do artigo 31 da Lei 9.656/98, ainda que tenha ocorrido posterior alteração.

Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000982608
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008415-87.2016.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUL
AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, são apelados ADALBERTO PONZO
(JUSTIÇA GRATUITA) e MIRIAM DE OLIVEIRA PONZO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008415-87.2016.8.26.0003 - Voto no 37.793
2
Apelação Cível no 1008415-87.2016.8.26.0003
Apelante: Sul América Companhia de Seguro Saúde
Apelado: Adalberto Ponzo
Juíza Prolatora: Alessandra Laperuta Nascimento
TJSP (Voto no 37.793)
Apelação Cível.
Plano de saúde
Manutenção de ex-funcionário em
contrato coletivo empresarial
Sentença de procedência
Apelo da ré
Contrato de trabalho na empresa
Hewlett Packard Brasil Ltda que perdurou de 1998 a
2016 Documentos acostados aos autos que demonstram
que houve contribuição direta do beneficiário para o
plano de saúde por prazo superior a 10 anos

Irrelevância do fato de que, quando da aposentadoria,
vigorava o sistema de pagamento por coparticipação

Períodos de contribuição do trabalhador ao plano de
saúde que devem ser considerados para fins do benefício
do artigo 31 da Lei 9.656/98, ainda que tenha ocorrido
posterior alteração.
Nega-se provimento ao recurso.
1. Trata-se de ação ajuizada por Adalberto Ponzo e Miriam
de Oliveira Ponzo em face de Sul América Companhia de Seguro Saúde S.A.
visando à condenação da ré a manter os autores no plano de saúde coletivo
empresarial, por prazo indeterminado, nas mesmas condições de que
gozavam quando da relação empregatícia, assumindo o valor integral da
mensalidade, nos termos do artigo 31 da Lei 9.656/98.
A ação foi julgada procedente, nos termos da R. Sentença
de fls. 296/299, para o fim de “condenar a ré no cumprimento de obrigação
de fazer consistente na manutenção dos autores no plano de assistência
médica a que se encontravam associados, nas mesmas condições de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008415-87.2016.8.26.0003 - Voto no 37.793
3
cobertura e valores pagos durante a vigência do contrato de trabalho,
passando a assumir o pagamento integral das mensalidades, incluída a parte
que cabia ao ex-empregador, observados os reajustes fixados pela ANS”.
Face à sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor
atualizado da causa.
Embargos de declaração foram rejeitados (fls. 315).
Inconformada, apela a ré, alegando, em síntese, que os
autores não têm direito a manterem-se vinculados ao plano de saúde, tendo
em vista que não houve contribuição direta para o plano durante a relação
empregatícia, o qual era custeado integralmente pela empregadora e, portanto,
não cumpridos os requisitos do artigo 31 da Lei 9.656/98. Argumenta que
nem mesmo coparticipação era cobrada do autor e, ainda que cobrada, isso
não caracteriza contribuição direta para o plano de saúde. Assim, postula a
improcedência da ação (fls. 371/323).
Processado regularmente o recurso, não foram apresentadas
contrarrazões, conforme certidão de fls. 332.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. De início, anote-se que os autos permaneceram em
gabinete pelo prazo de 05 (cinco) dias úteis, sem oposição das partes à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008415-87.2016.8.26.0003 - Voto no 37.793
4
realização de julgamento virtual, nos termos da Resolução no 772/2017 do
Órgão Especial deste Tribunal, disponibilizada no DJe aos 09 de agosto de
2017 e em vigor desde a data da publicação.
O recurso não merece provimento.
Na inicial, narram os autores, em síntese, que eram
beneficiários do plano de saúde coletivo da ré em razão do vínculo
empregatício do autor Adalberto com a empresa Hewlett Packard Brasil Ltda
(HP). Informam que o autor laborou na empresa pelo período de 01.04.1998 a
18.01.2016, tendo se aposentado em 26.02.2013, sendo o plano de saúde
prorrogado até 17.04.2016, entretanto, após referida data, não foi
oportunizado a continuarem como beneficiários por prazo indeterminado.
Assim, postulam que a ré seja compelida a manter os autores no plano de
saúde coletivo, por prazo indeterminado, nas mesmas condições de cobertura
e assistência de que usufruíram quando da vigência do contrato de trabalho,
mediante a assunção integral das mensalidades.
Discute-se nos autos a obrigação da ré em manter os autores
no plano de saúde coletivo após a rescisão do contrato de trabalho, por prazo
indeterminado, nos termos do artigo 31 da Lei 9.656/98.
Alega a operadora que o custeio do plano de saúde era
suportado integralmente pela ex-empregadora, empresa estipulante, o que
afasta a pretensão deduzida na petição inicial.
Sem razão, contudo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008415-87.2016.8.26.0003 - Voto no 37.793
5
Incontroverso nos autos que o autor Adalberto laborou na
empresa Hewlett Packard Brasil Ltda (HP) pelo período de 01.04.1998 a
11.04.2016 (fls. 35/37), tendo se aposentado em fevereiro de 2013 (fls. 33),
bem como que os autores figuraram como beneficiários do plano de saúde
coletivo da ré durante a vigência do contrato de trabalho.
Pois bem. Analisando os documentos apresentados pelos
autores na petição inicial, e não impugnados pela ré, verifica-se que, diferente
do que alega a operadora, houve contribuição direta pelo autor para o plano
de saúde, sendo, posteriormente, alterado o modo de custeio do plano para o
sistema exclusivo de coparticipação.
Conforme se verifica nos documentos de fls. 40/71 no ano
de 1998 eram realizados descontos mensais e em valores fixos da folha de
pagamento do autor, o que ocorreu, do mesmo modo, entre os anos de 2002 a
2006.
Diante dos documentos acostados aos autos, extrai-se,
também, que a forma de custeio para o plano foi alterada para a modalidade
de coparticipação em 2010 e que perdurou até o fim do contrato de trabalho
(fls. 72/131).
Em que pese não constar nos autos os holerites referente aos
anos de 1999 a 2001 e de 2007 a 2009, não comprovou a operadora que, nos
referidos períodos, vigorava a modalidade de coparticipação, sendo ônus da
ré apresentar documentos que comprovem a alteração do contrato, pois, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008415-87.2016.8.26.0003 - Voto no 37.793
6
princípio, o contrato firmado entre as partes permanece inalterado, o que
permite concluir que entre os anos de 1999 a 2001 e 2007 a 2009 permaneceu
a modalidade de contribuição direta para o plano.
Ademais, limita-se a ré a alegar que não houve contribuição
do autor para o plano de saúde, e, para tanto, menciona os documentos de fls.
72/131, nos quais, de fato, houve apenas a coparticipação, no entanto, sequer
menciona os holerites dos anos anteriores a 2010, nos quais restou
demonstrada a existência da contribuição direta para o plano.
Demonstrado nos autos que, no início do contrato, vigorava
a modalidade de custeio direta para o plano, por meio de descontos mensais
da folha de pagamento do beneficiário, competia à ré comprovar a partir de
qual ano foi realizada a alteração da forma de custeio da contribuição direta
para a coparticipação, ônus este que a operadora não se desincumbiu, apenas
elencou os documentos apresentados pelo autor.
Assim, considerando os documentos acostados aos autos
pelo autor, bem como a ausência de impugnação específica pela ré e de
suporte probatório das suas alegações, conclui-se que pelo período de 1998 a
2009 houve a contribuição direta do autor para o plano de saúde, e, portanto,
cumprido os requisitos do benefício previsto no artigo 31 da Lei 9.656/98.
Cumpre destacar, ainda, que, em que pese vigorar o sistema
exclusivo de coparticipação quando da aposentadoria e rescisão do contrato
de trabalho, antes da alteração do modo de custeio do plano de saúde, o autor
já havia contribuído por mais de 10 anos de forma direta para o plano de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008415-87.2016.8.26.0003 - Voto no 37.793
7
saúde, de 1998 a 2009, devendo, para a análise dos requisitos do artigo 31 da
Lei 9.656/98, verificar a forma de custeio para o plano durante toda a relação
de emprego, e não apenas o do plano vigente quando da rescisão do contrato
de trabalho.
O entendimento consolidado pelo Egrégio Superior
Tribunal de Justiça em Recursos Especiais processados sob a sistemática de
recurso repetitivo, Tese 989, de que “nos planos de saúde coletivos custeados
exclusivamente pelo empregador não há direito de permanência do ex-
empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo
disposição contrária expressa prevista em contrato ou em acordo/convenção
coletiva de trabalho, não caracterizando contribuição o pagamento apenas
de coparticipação, tampouco se enquadrando como salário indireto” é
aplicável apenas nos casos em que o plano de saúde é custeado
exclusivamente pelo empregador durante toda a vigência do contrato de
trabalho, e não na hipótese em que, durante a relação de emprego, o
beneficiário contribuiu em algum momento de forma direta para o plano.
Referida questão, inclusive, foi analisada pelo Egrégio
Tribunal de Justiça nos embargos de declaração interpostos nos Recursos
Especiais Repetitivos no 1.680.318 e 1.708.104 (Tema 989):
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
E
OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. ANÁLISE DE
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
INADMISSIBILIDADE. 1. Ausentes quaisquer dos vícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008415-87.2016.8.26.0003 - Voto no 37.793
8
ensejadores dos declaratórios, afigura-se patente o intuito
infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir omissão, afastar obscuridade ou eliminar
contradição, mas, sim, reformar o julgado por via
inadequada. 2. A matéria afetada como repetitiva apenas
abrangeu os casos em que os planos de saúde coletivos
eram custeados exclusivamente pelo empregador, de modo
que as hipóteses em que o empregado contribuiu em algum
momento durante a vigência do contrato de trabalho não
foram abordadas. 3. Nos termos dos arts. 6o, § 2o, 23 e 24
da RN ANS no 279/2011 e da Súmula Normativa no 8 da
ANS, os períodos de contribuição do trabalhador ao plano
de saúde sempre devem ser considerados para fins de
aplicação dos arts. 30 e 31 da Lei no 9.656/1998, mesmo
que, na época da demissão sem justa causa ou da
aposentadoria, o regime de custeio seja diverso. 4. Não
cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial,
o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição
Federal, ainda que para fim de prequestionamento, sob
pena de usurpação da competência reservada ao Supremo
Tribunal Federal. 5. Embargos de declaração rejeitados”
(grifei).
(STJ - EDcl no REsp: 1680318 SP 2017/0146777-1,
Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data
de Julgamento: 24/10/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data
de Publicação: DJe 29/10/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008415-87.2016.8.26.0003 - Voto no 37.793
9
Assim, considerando que houve contribuição direta por
parte do autor para o plano de saúde por mais de 10 anos, preenchidos, na
hipótese, os requisitos para a manutenção dos autores no plano de saúde
coletivo da ré, nas mesmas condições de cobertura e assistência de que
gozavam quando da vigência da relação empregatícia, por prazo
indeterminando, mediante a assunção integral do valor das mensalidades pelo
autor, nos termos do artigo 31 da Lei 9.656/98.
Diante do exposto, não merece reforma a R. Sentença,
devendo ser mantida tal como lançada.
Por fim, considerando o trabalho adicional realizado pelo
patrono do autor em sede recursal, ficam majorados os honorários
advocatícios devidos pela ré para 15% sobre o valor atualizado da causa.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Christine Santini
Relatora